Tribunal: STF
Processo: ARE 736569
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais: Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Requisitos para concessão do benefício de assistência judiciária gratuita: inexistência de repercussão geral. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.